Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-28.2020.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISão que nega seguimento ao recurso inominado. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Turma recursal. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão que inadmitiu o recurso inominado interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. A decisão de inadmissão do recurso se deu sob o fundamento de que, por tratar-se de decisão interlocutória, e não sentença, o recurso cabível serio o agravo e não o recurso inominado. Por outro lado, o agravante reforça que, apesar de denominada decisão interlocutória, a natureza jurídica da decisão proferida seria de sentença, porquanto extinguiu o cumprimento de sentença. Deferida liminar (Id. 21984942). Contrarrazões apresentadas (Id. 22376853). 2. Em princípio, não se encontra abarcada, pela via de agravo de instrumento, a pretensão de reforma de decisão que nega seguimento ao recurso inominado, pois a regra é o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas quando a decisão atacada versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e, nos Juizados Especiais Cíveis, contra as decisões proferidas em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (art. 31 do RITRJE/DF), além das hipóteses elencadas no enunciado no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento. 3. É o caso de excepcional conhecimento do presente agravo para evitar que a recorrente possa vir a ser prejudicada em face da negativa de seguimento do Recurso Inominado pelo juízo de origem. 4. Cumpre ressaltar que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados, portanto, cabe a este órgão julgador analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado. 5. Dessa forma, em que pese o juiz de origem ter negado seguimento ao recurso, a Turma não está vinculada à análise efetuada. 6. Diante de tais considerações, deve o Recurso Inominado subir para análise dos pressupostos de admissibilidade, em especial, da tempestividade. 7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar a subida do Recurso Inominado interposto, para análise dos pressupostos de admissibilidade. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. (Acórdão 1328855, 07018062820208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando omissão e contradição no acórdão. Pleiteia efeito modificativo para não conhecimento do agravo e manutenção da decisão que não conheceu do recurso inominado. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. O acórdão embargado se manifestou sobre os pontos alegados. Ademais, cabe a Turma se pronunciar, no momento oportuno, sobre a admissibilidade ou não do recurso inominado interposto pelo agravante, não podendo o juiz de primeira instância negar seguimento ao recurso. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1346197, 07018062820208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 5o, II e LIV, e 37, caput, da CF/88. Verifica-se que a controvérsia se refere ao cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Argumentou-se que a natureza jurídica da decisão proferida seria de sentença, por ter extinguido o cumprimento de sentença. Nessa seara, nota-se que a Turma Recursal entendeu que o recurso inominado deve subir para análise dos pressupostos de admissibilidade, em especial, da tempestividade. Para se concluir diversamente, seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, pois configuraria ofensa indireta à CF/88. Saliente-se que, nos termos da orientação do enunciado sumular n. 280/STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da suposta ofensa à CF/88 depende de prévia análise da legislação referente à matéria discutida. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Em face do exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF